Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1o, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. REGISTROS DE LIGAÇÕES E MENSAGENS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto. Pedido principal de absolvição por insuficiência de provas e por ausência de dolo. Pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo no crime de perseguição; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo descreve contatos insistentes e reiterados, com persistência ao longo do período narrado, e se harmoniza com os registros de ligações e mensagens juntados aos autos, que indicam repetição de tentativas de comunicação e conteúdo compatível com a dinâmica fática reconhecida na sentença.
4. A reiteração das condutas, a manutenção dos contatos apesar da ausência de resposta e a narrativa de perseguição mediante veículo, tal como fixadas na sentença, fornecem suporte à conclusão sobre a voluntariedade do agir, nos termos exigidos pelo art. 147-A do Código Penal.
5. A pena aplicada é inferior a 2 (dois) anos e não há reincidência em crime doloso, sendo possível a incidência do art. 77, do Código Penal, à vista das circunstâncias judiciais consignadas na sentença.
6. A suspensão condicional da pena deve ser concedida pelo prazo legal, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, preservados os demais termos da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A absolvição no crime de perseguição é incabível quando a prova oral se mostra coerente com registros de ligações e mensagens que evidenciam reiteração de condutas no período apurado. 2. O dolo no art. 147-A do Código Penal pode ser extraído da persistência e repetição de atos que invadem ou perturbam a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. 3. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena, com condições fixadas na execução."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 77, 147-A, § 1o, II; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1793425, 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 30/11/2023.